Tribunal: STF
Processo: HC 200252
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, ao receber denúncia – processo-crime nº 0017617-85.2017.8.26.0451 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 8 de março de 2019, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo mediante concurso de agentes, uso de arma de fogo e privação da liberdade), e 158, § 1º (extorsão mediante concurso de pessoas), do Código Penal. Destacou materialidade e indícios de autoria, mencionando reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas. Ressaltou a posição de liderança. Aludiu aos contornos dos crimes, contra pessoas da mesma família. Concluiu indispensável garantir a ordem pública e a instrução processual, referindo-se ao risco de reiteração criminosa.
    Condenou-o a 21 anos, 4 meses e 19 dias de reclusão, no regime fechado, e 49 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrer solto, assentando persistirem os motivos que ensejaram a custódia.
    Indeferiu pedido de liberdade provisória, entendendo permanecer o quadro que levou à prisão. Destacou a reincidência e a falta de comprovação de trabalho lícito. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 604.710/SP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O paciente-impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos dos atos mediante os quais determinada e mantida a custódia, dizendo-os genéricos. Sublinha inobservado o princípio da não culpabilidade. Aponta excesso de prazo da prisão.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento do direito de permanecer em liberdade, até o trânsito em julgado do título condenatório. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 12 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou o provimento parcial de apelação, reduzida a pena do paciente para 13 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão. Recurso especial não teve sequência. No Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso nº 1.770.605/SP e agravo interno não foram conhecidos. Recurso extraordinário foi inadmitido, encontrando-se pendente agravo visando a subida.
    Esta impetração possui causas de pedir e pedido idênticos aos do habeas corpus nº 193.399.
    2. Cumpre reiterar a óptica veiculada na impetração de nº 193.899: 
    [...] 
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, considerada a prática de roubo, com causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e privação da liberdade das vítimas, e de extorsão, ressaltou a posição de liderança do paciente no grupo e o reconhecimento por testemunhas. Ao mantê-la, na sentença e na decisão formalizada em 4 de junho último, assentou permanecerem os motivos ensejadores. Destacou a reincidência e a ausência de ocupação lícita. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentados os atos. A inversão da ordem do processo-crime no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    [...] 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão, ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastá-la. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator